Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas. III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o réu utilizou veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo estava com o Número Identificador de Veículo - NIV suprimido por processo de lixamento.
4. O próprio tipo penal prevê que o delito se configura quando o agente deveria saber da adulteração ou remarcação. As circunstâncias apresentadas indicam que, no mínimo, o réu não adotou as cautelas necessárias por ocasião da aquisição do bem.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.